Tribunal: STF
Processo: Pet 15964
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada por Construtora e Incorporadora Jardin Novo Ltda., em 25.4.2026, contra Antônio Vicente da Silva e Telefoto Center Shopping Ltda., com a pretensão de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente do juízo de admissibilidade.

2. O requerente relata que, “na origem, trata-se de ação ordinária atualmente em cumprimento de sentença, iniciado em 1998, por Antônio Vicente da Silva e outros, em desfavor da Construtora e Incorporadora Jardin Novo Ltda. No curso da execução, a executada, ora recorrente, apresentou exceção de 
pré-executividade, pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que o crédito estaria prescrito com base no prazo quinquenal do Código Civil e na ausência de movimentação útil por período superior a este” (fl. 2, doc. 1).

Afirma que, “diante da nulidade absoluta nos julgamentos proferidos pela segunda instância, a recorrente interpôs recurso extraordinário, visando a declaração de inexistência ou ao menos a anulação dos atos praticados pelo relator incompetente, contudo, urge a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar-se a suspensão do processo em primeira instância, visando evitar a expropriação de bens da recorrente, em virtude de uma execução nula e flagrantemente prescrita” (fl. 2, doc. 1). 

Sustenta que, “nos termos do artigo 5º, inciso LIII, da Constituição da República, (...) ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente’. No mesmo norte, o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição, segundo o qual ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’. O juiz natural garante que o processo será conduzido e julgado apenas pelo magistrado que possui a competência previamente definida em lei e nas regras de organização judiciária. A competência funcional é uma matéria de ordem pública e o seu desrespeito gera a nulidade absoluta e insanável dos atos praticados” (fl. 3, doc. 1).

Esclarece que “o devido processo legal exige que a privação de bens do cidadão ocorra apenas após um procedimento justo e regular, conduzido integralmente por autoridades dotadas de jurisdição válida. A recorrente foi julgada por um juízo incompetente e, de forma ainda mais grave, foi penalizada com multas pecuniárias aplicadas por este mesmo magistrado quando tentou corrigir o erro de forma legítima por meio dos recursos cabíveis. Portanto, a ofensa à Constituição Federal e à legislação processual é direta, literal e incontroversa. A probabilidade de que os recursos excepcionais sejam conhecidos e providos pelas Cortes Superiores para anular os acórdãos proferidos pela 13ª Câmara Cível é robusta e justifica plenamente a intervenção cautelar desta Presidência. Assim, há probabilidade de provimento do recurso” (fl. 4, doc. 1).

Assevera ser claro o perigo de dano, “pois a ausência de suspensão do processo em primeiro grau – inclusive com pedido de leilão já formulado pela exequente –, conduzirá à expropriação do único bem pertencente ao seu patrimônio, em virtude de uma execução flagrantemente prescrita, que tramita desde 1998, sem nenhuma expropriação sequer. O perigo da demora na prestação jurisdicional e o risco de dano grave irreparável encontram vinculação direta com o andamento do cumprimento de sentença no juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG. O processo de origem não se encontra suspenso por qualquer decisão judicial anterior. A rejeição da Exceção de Pré-Executividade e o desprovimento do Agravo de Instrumento autorizam a parte exequente a prosseguir com os atos de expropriação e alienação do patrimônio da executada, em um processo flagrantemente prescrito” (fl. 4, doc. 1). 

Requer “o conhecimento do presente pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, formulado em petição separada e em via apartada, na forma do art. 1.029, § 5º, inciso I, do CPC” (fl. 6, doc. 1).

Pede “a concessão do efeito ativo ao Recurso Extraordinário interposto, para suspender-se a tramitação do processo nº 0002826-35.1998.8.13.0647, em trâmite junto à 1ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, até o julgamento definitivo do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos nos autos, vedando-se a prática de qualquer ato de avaliação, penhora, bloqueio, alienação em hasta pública ou levantamento de valores até o trânsito em julgado das decisões a serem proferidas no Recurso Especial e no Recurso Extraordinário vinculados ao presente caso” (fl. 6, doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Pretende-se, com esta petição, atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem.

4. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).

“A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).

5. No caso em exame, a ação não pode ter seguimento neste Supremo Tribunal.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635, é manifestamente incabível o requerimento de atribuir/revogar efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda pendente do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, sendo do Presidente ou Vice-Presidente daquele órgão a competência para apreciar o pedido:
“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula n. 634 do Supremo Tribunal Federal). 

“Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635 do Supremo Tribunal Federal).

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL NÃO INSTAURADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AC n. 2.453-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 20.8.2010).
 
“TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet n. 8.256-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 
 
“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem, e que Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 8182-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).

A competência deste Supremo Tribunal para análise de medida cautelar que objetiva a busca/revogação de efeito suspensivo a recurso extraordinário instaura-se após o juízo de admissibilidade do recurso pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie. 
 
6. Registre-se serem insuficientes à superação dos óbices sumulares invocados os argumentos apresentados pela requerente quanto à urgência da tutela pretendida e à alegada probabilidade de provimento do recurso extraordinário, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, por alegada contrariedade “às garantias constitucionais do juiz natural (art. 5º, LIII) e do devido processo legal (art. 5º, LIV)” (fl. 2, doc. 3).
 
7. Em exame preliminar, próprio das medidas cautelares, não se comprova na decisão recorrida teratologia a justificar a antecipação da análise da pretensão pelo juízo competente. 
 
O pedido para apreciar-se a demanda independente do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem apenas evidencia o descabimento da pretensão da requerente de obter deste Supremo Tribunal, de forma prematura e com supressão da instância de origem, manifestação conclusiva e definitiva sobre a questão posta na espécie.

8. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se. 

Brasília, 27 de abril de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora